Tribunal: TJMT
Processo: 0001292-92.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001292-92.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO - CPF: 364.628.021-20 (APELADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. PEDIDO POSTERIOR DE SUSPENSÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Nulidade de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência para a Suspensão do Processo Administrativo, que reconheceu a nulidade dos atos praticados após a homologação do auto de infração ambiental, em razão da ausência de intimação válida da parte autuada, determinando, em consequência, a reabertura do prazo para a interposição de recurso administrativo e a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação circunscreve-se à verificação da regularidade da intimação do administrado acerca da decisão administrativa que homologou o auto de infração, bem como à análise dos efeitos jurídicos decorrentes da ausência de ciência inequívoca, notadamente quanto à validade dos atos subsequentes e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inobservância da intimação regular do administrado quanto à decisão que homologou o auto de infração vulnera as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável a participação eficaz do interessado no procedimento sancionador e acarretando a nulidade dos atos administrativos praticados posteriormente.

4. A simples apresentação de requerimento de adesão a programa de regularização ambiental, acompanhado de pedido de suspensão da exigibilidade da multa, não traduz ciência inequívoca da decisão sancionatória, tampouco se presta a suprir a ausência de intimação regular ou a substituir o recurso administrativo previsto na legislação de regência.

5. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inviável a adoção do critério da equidade quando o valor

se mostra elevado, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1.
É nulo o ato administrativo que homologa sanção ambiental sem a regular intimação do administrado para a interposição de recurso administrativo, por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, em consequência, a invalidação dos atos subsequentes praticados no procedimento sancionador. 2. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei 6.938/81; Decreto Estadual/MT 1.986/2013 e 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1449889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 21.08.2014; STJ, REsp 1850512/SP, Tema 1076.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
” n.o 0001292-92.2017.8.11.0082, ajuizada por CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO em desfavor da parte recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 308278396):

“
Vistos e etc.

Trata-se de Ação Anulatória proposta por CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO, qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de medida liminar consistente na suspensão do
“PROCESSO ADMINISTRATIVO No 125268/2009, eis que, como se depreende do conjunto probatório, sobretudo pela falta de intimação do Requerente da Decisão Administrativa de primeira instância no 206/SPA/SEMA/2011, que homologou o Auto de Infração no 117022, que demonstra que houve cerceamento de Defesa, e do Cadastro Ambiental Rural – CAR e APF – Autorização Provisória de Funcionamento, qual demonstram que o Requerente está cumprindo os prazos para adesão ao PRA, portanto deve ter as infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 suspensas até o cumprimento do PRA; ademais restam preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, consoante demonstrado entendimento aplicado em casos análogos
”.

No mérito, pugna pela nulidade dos atos praticados no Processo Administrativo n. 125868/2009 após a decisão administrativa n. 206/SPA/SEMA/11, devendo ser intimado pelo órgão ambiental estadual para, querendo, apresentar recurso administrativo ao CONSEMA; o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação à vegetação suprimida no ano de 2004, correspondente a 122,04ha, declarando nulo o Auto de Infração n. 117022; e adequação do valor da multa nos termos do Decreto Federal n. 3.179/1999, declarando nulo, por consequência, o Auto de Infração n. 117022.

Aduz que é proprietário da Fazenda Eulâmpio Ferro, localizada no Município de Tabaporã (MT). Informa que em 29-10-2007 protocolizou requerimento perante o órgão ambiental estadual (Protocolo n. 125268/2009) para a obtenção de Licença Ambiental Única, bem assim para regularizar aberturas de áreas ocorridas na propriedade nos anos de 1998, 2004 e 2005.

Alega que em 04-02-2009 Agente Ambiental da SEMA-MT o autuou por desmatar 222,9672ha de vegetação nativa em área de reserva legal, impondo-lhe a penalidade de multa no valor de R$1.114.836,00 (um milhão, cento e quatorze mil, oitocentos e trinta e seis reais), conforme o Auto de Infração n. 117022.

Afirma que protocolizou recurso administrativo, sustentando, sobretudo, a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa. No entanto, na data de 22-02-2011, a autoridade administrativa homologou o Auto de Infração n. 117022, adequando o valor da multa para R$222.967,20 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Argumenta que, conquanto a autoridade ambiental tenha expedido o Ofício n. 463/SPA/SEMA/11, jamais foi notificado da decisão acima mencionada.

Por fim, sustenta que em 26-7-2011 protocolizou pedido administrativo (Protocolo n. 578741/2011) de “
Suspensão da Exigibilidade da Multa por Adesão ao Programa MT Legal
”, o qual foi juntado ao Processo Administrativo n. 125268/2009 que apurava o Auto de Infração n. 117022 e admitido pela autoridade ambiental como se recurso fosse da decisão que homologou o referido ato administrativo, sendo tudo encaminhado ao CONSEMA e por ele julgado, procedimento que, segundo o requerente, lhe ocasionou prejuízos e cerceamento de defesa.

A inicial vem instruída com os documentos Juntados nos Ids. 36532856 a 36618272.

Instado a respeito da pretensão liminar, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida. Aduz que a fase processual não permite o reconhecimento da nulidade pretendida pelo requerente, sem prejuízo de que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, exigindo-se, para tanto,
“prova inconcussa em contrário para afastá-los
”. Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito liminar.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 36618272- fls. 14/22).

A parte autora aviou embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 36618272- fls. 24/42).

Intimado, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 36618272- fls.46/50).

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos tão somente para reconhecer a omissão sustentada, tanto em relação à prescrição da pretensão punitiva quanto em relação à aplicação das disposições contidas na Lei n. 12651/2012, deferindo a liminar para fins de determinar a suspensão do Processo Administrativo n. 125268/2009 (Id. 36618272- fls. 51/68).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação rebatendo os argumentos postos na inicial, pugnando pela improcedência da ação. (Id. 36618272- fls. 69/72, Id. 36620853- fls. 1/11).

Impugnação à contestação (Id. 36620853- fls. 14/29).

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora postulou pela produção da prova pericial (Id. 36620853).

O Ministério Público, instado a manifestar, opinou pela parcial procedência da ação (Id. 36620853- fls- 35/47).

Decisão saneadora na qual foram fixados os pontos controvertidos da lide e deferida a produção da prova pericial (Id. 36620853- fls. 48/50).

Laudo pericial e documentos acostados nos Ids. 154992608 a 154994454.

Intimadas para manifestar acerca do laudo pericial, o Estado de Mato Grosso, aduziu que o autor não se desincumbiu de colacionar provas capazes de dar sustentação à sua alegação, ficando inabalada a presunção de veracidade e legitimidade da autuação (Id. 157609076).

A parte autora diz que
”observa-se de forma conclusiva que o laudo admite, inequivocamente, a consolidação da área do autor ao uso alternativo do solo, cuja supressão iniciou-se no ano de 1998, ampliada nos anos de 2004 e 2005, fato este que gerou a autuação combatida quando o Requerente já buscava a regularização e a licença ambiental, vigente à época
”. (Id. 158166265).

O parecer do Ministério Público é pela procedência parcial da ação (Id. 175389272).

É o relatório.

Decido.

A princípio, cumpre mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações
” (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30.10.1995. DJU em 17.11.1995).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a “
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
” (art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
” (art. 4o, inciso VII).

No que diz respeito à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização – penal administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa. Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal – Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil – É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva.

No caso em comento, a parte requerente sustenta que é proprietário da Fazenda Eulâmpio Ferro, localizada no Município de Tabaporã (MT). Informa que em 29-10-2007 protocolizou requerimento perante o órgão ambiental estadual (Protocolo n. 125268/2009) para a obtenção de Licença Ambiental Única, bem assim para regularizar aberturas de áreas ocorridas na propriedade nos anos de 1998, 2004 e 2005.

Pontua que em 04-02-2009 Agente Ambiental da SEMA-MT o autuou por desmatar 222,9672ha de vegetação nativa em área de reserva legal, impondo-lhe a penalidade de multa no valor de R$1.114.836,00 (um milhão, cento e quatorze mil, oitocentos e trinta e seis reais), conforme o Auto de Infração n. 117022.

Pugna, meritoriamente, pela nulidade dos atos praticados no Processo Administrativo n. 125868/2009 após a decisão administrativa n. 206/SPA/SEMA/11, devendo ser intimado pelo órgão ambiental estadual para, querendo, apresentar recurso administrativo ao CONSEMA.

Pois bem.

Consoante sabido, a ampla defesa, é o direito dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

No caso, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor não foi devidamente intimado acerca da decisão administrativa n. 206/SPA/SEMA/2011 que homologou o auto de infração, impondo-lhe a sanção de multa no patamar de R$ 222.967,20 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Isso porque consta a expedição do Oficio n. 463/SPA/SEMA/2011 que deveria encaminhar o Auto de Imposição de multa ao patrono do autor, no entanto, não consta a juntada no Processo Administrativo n. 125268/2009 o comprovante de envio da correspondência ou ainda a devolução do Aviso de Recebimento- AR.

Inclusive, tal fato não é negado pelo requerido, o qual aduz apenas que não houve prejuízo visto que o pedido formulado pelo autuado de “
suspensão da exigibilidade da multa por adesão ao programa MT legal”
foi analisado como se recurso fosse, porém, tratava-se apenas de petição discutindo o enquadramento do autor no Programa de Regularização Ambiental.

Logo, tal pedido não se tratou de recurso aviado pela parte, de maneira que a ausência de intimação o impediu impugnar os argumentos expendidos na decisão administrativa que lhe imputou multa.

Portanto, mostra-se insofismável a ocorrência de prejuízo a defesa da parte autora no que concerne a ampla defesa e contraditório.

Daí que, evidente a existência de prejuízo ao autor ante a ausência de intimação válida para que o autor pudesse recorrer da decisão administrativa que lhe imputou multa.

Dessa maneira, a ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados acarreta a nulidade desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo, o que se deu na espécie.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001521-18.2018.8.11. 0082 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: JOSE ROSA Número do Protocolo: 0001521-18.2018.8.11.0082 Data de Julgamento: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Constando endereço nos autos do processo administrativo, sem a tentativa de notificação, resta configurado nulidade por cerceamento de defesa caso o ato se efetive por edital. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00015211820188110082 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2022)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, DECLARO NULO todos os atos praticados após a decisão administrativa n. 206/SPA/SEMA/2011 no Processo Administrativo n. 125268/2009, determinando-se ao órgão ambiental a reabertura do prazo para que o autor possa apresentar recurso administrativo e, via de consequência, mantem-se a suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, uma vez que não se verifica nulidade no procedimento administrativo, tampouco violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, na medida em que houve ciência inequívoca do administrado acerca da decisão administrativa, ainda que não conste nos autos o comprovante formal da respectiva comunicação.

Sustenta que,

a despeito da apontada ausência de juntada de aviso de recebimento ou de edital de intimação para a interposição de recurso administrativo, a parte apelada formulou Pedido de Suspensão da Exigibilidade da Multa, em razão de sua adesão ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural, requerendo a suspensão da penalidade aplicada, tendo essa manifestação sido recepcionada pela Administração como recurso administrativo, inclusive após decorrido lapso superior a um ano de seu protocolo.

Assevera que tais circunstâncias evidenciam, de maneira inequívoca, o efetivo conhecimento da parte apelada acerca do conteúdo da decisão administrativa, afastando-se, assim, a alegação de nulidade do procedimento e a ocorrência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, argumenta não ser cabível a invalidação do ato administrativo impugnado, sequer a remessa dos autos ao CONSEMA, porquanto referido órgão já procedeu à análise dos fundamentos apresentados na defesa do autuado.

Subsidiariamente, consigna que os honorários advocatícios fixados na sentença, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, devem ser
reduzidos com fundamento no critério da equidade
, uma vez que o montante arbitrado
se mostra desproporcional e dissociado dos princípios da razoabilidade
, especialmente diante da
ausência de complexidade da demanda e da inexistência de exigência de esforço técnico relevante na atuação profissional.

Em face dessa situação, a parte recorrente formula o seguinte pedido:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja julgada improcedente a presente demanda, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, especialmente com a observação do critério de equidade.

(...)
”.

Em seguida, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 301182928
, por meio das quais a parte recorrida requer o não provimento da apelação, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Igualmente, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer lançado no ID 314449353, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
” n.o 0001292-92.2017.8.11.0082, ajuizada por CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO em desfavor da parte recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 308278396).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO, ingressou, em 11.05.2017, com presente ação,
em desfavor da parte promovida, ora apelante,

alegando, em síntese, a titularidade da área rural denominada
Fazenda Eulâmpio Ferro
, com extensão total de
2.700,62 hectares
, composta pelas matrículas n.o
537, 540, 541, 542 e 543
, localizada no Município de
Tabaporã, MT
. Sustentou que o imóvel foi submetido, ao longo dos anos, a múltiplas ocupações de natureza antrópica, bem como que teriam sido realizadas aberturas de áreas nos anos de 2004 e 2005, destinadas ao atendimento da função social da propriedade.

À vista desse contexto fático, asseverou que,

com a finalidade de promover a regularização das intervenções realizadas
,
protocolizou, em

29.10.2007
,
requerimento de Licença Ambiental Única (LAU) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
. Não obstante, salientou que o técnico responsável pela análise do pedido encaminhou o expediente ao setor de fiscalização, circunstância que culminou na lavratura do Auto de Infração n.o 117002, em razão da suposta supressão irregular de 222,9672 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a correspondente autorização ambiental válida.

Em decorrência disso, argumentou que, na esfera administrativa, postulou a nulidade do auto de infração, apontando a existência de relevantes vícios formais e irregularidades materiais em sua lavratura, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e à inadequação na tipificação da conduta ambiental imputada. Ressaltou que tais teses não foram apreciadas pela autoridade ambiental, que se limitou à homologação da sanção aplicada, com mera adequação do valor da multa, sem exame substancial das alegações defensivas.

Consignou que, sem prévia ciência da decisão administrativa sancionadora, protocolizou, em 26.07.2011, requerimento de suspensão da exigibilidade da multa, com fundamento na adesão ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural (MT Legal). Afirmou que o referido pleito foi processado de forma inadequada como recurso administrativo, tendo sido encaminhado e apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), sem que lhe fosse assegurada a prévia intimação acerca do ato punitivo, a fim de possibilitar a interposição do recurso cabível.

Nessa perspectiva, assinalou que, além dos vícios já suscitados na esfera defensiva, o procedimento administrativo encontra-se igualmente comprometido pela ausência de intimação válida da decisão sancionadora, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Com base nessas premissas, ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, buscando, em caráter liminar, a suspensão do procedimento administrativo e, ao final, a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 117002 e dos atos subsequentes.

O magistrado de primeiro grau, no dia
1o.06.2017
,
antes de apreciar o pedido liminar
, determinou a intimação da parte promovida, ora apelante, para que se manifestasse acerca dos fatos narrados na petição inicial.
Em sua manifestação,
o ente estadual alegou, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, em especial a
probabilidade do direito
,
pressuposto indispensável
, razão pela qual
requereu o indeferimento da medida postulada
. Na sequência,
o pedido de tutela foi indeferido
, conforme se extrai do
ID. 308277891 (págs. 14/22)
.

Em face desse desfecho, a parte requerente opôs embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, sustentando que a decisão estaria maculada por equívoco na apreciação do conjunto fático-probatório e por omissões relevantes, aptas a evidenciar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

À vista disso, os aclaratórios foram acolhidos exclusivamente para suprir as omissões apontadas, oportunidade em que o magistrado reformulou a decisão anteriormente proferida, deferindo a medida liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicada até o julgamento final da ação.

Em seguida, a parte requerida apresentou contestação, na qual asseverou a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, a regularidade da tipificação da conduta imputada e a ausência de cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de suspensão foi recebido e processado como recurso administrativo. Além disso, argumentou a impossibilidade de conversão da penalidade aplicada, bem como a aplicabilidade do Decreto Federal n.o 3.179/1999. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente manutenção da sanção administrativa imposta.

Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 308277892, págs. 14/29), por meio da qual a parte demandante refutou os argumentos deduzidos pela parte demandada, reiterando as teses anteriormente articuladas, especialmente no que concerne à prescrição da pretensão punitiva, à inadequação da tipificação legal da conduta e à nulidade decorrente da ausência de intimação válida da decisão administrativa sancionadora. Subsequentemente, com base no conjunto dos autos, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para a especificação das provas que pretendiam produzir.

Em cumprimento à determinação judicial, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte autora requereu a produção de prova pericial, com o propósito de demonstrar as circunstâncias fáticas e técnicas relacionadas à supressão vegetal, assim como a compatibilidade do uso do solo com a legislação ambiental vigente à época dos fatos. Em 29.08.2019, o juízo de origem deferiu o pedido de produção da prova técnica, procedendo à nomeação do perito judicial Lindomar Rocha Rodrigues, o qual aceitou o encargo e apresentou os documentos exigidos para sua habilitação nos autos.

Posteriormente, o referido perito juntou aos autos o laudo pericial, acompanhado de documentos técnicos e imagens georreferenciadas, com o objetivo de elucidar os pontos controvertidos atinentes à época da supressão da vegetação, à natureza das áreas desmatadas e à legitimidade da atuação administrativa ambiental, à luz dos critérios normativos vigentes à época. Ato contínuo, as partes apresentaram suas alegações finais, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos. Sobreveio, então, a sentença recorrida, prolatada em 27.01.2025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia se restringe à regularidade da intimação do administrado acerca da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n.o 117022, no âmbito do Processo Administrativo. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, consagra a observância do devido processo legal, bem como a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, nas esferas judicial e administrativa, o pleno exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À vista desses comandos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, no art. 121, estabelece que, no âmbito do procedimento administrativo, após a lavratura do Auto de Infração, o autuado deve ser cientificado, para, querendo, apresentar defesa administrativa. Em consonância, o art. 125, do mesmo diploma normativo, dispõe que da decisão proferida no julgamento das autuações é cabível recurso, sendo indispensável a prévia intimação da parte interessada para o regular exercício desse direito.

Vê-se, pois, que o
legislador estadual
, ao regulamentar o
procedimento administrativo sancionador ambiental
,
buscou resguardar a efetividade dos direitos fundamentais do administrado
, em especial o
contraditório e a ampla defesa
, por meio da
instituição de diretrizes normativas claras e objetivas quanto às formas e aos meios de intimação
, assegurando a
ciência inequívoca dos atos praticados no curso do processo administrativo
e a
participação efetiva do interessado em todas as suas fases
.

Nessa linha, o ente público editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, por meio do qual sistematizou as regras relativas à intimação do administrado no procedimento sancionador ambiental, reafirmando a necessidade de prévia ciência do autuado em todas as fases do procedimento, notadamente para a apresentação de defesa, para a prática de atos voltados à apuração dos fatos, bem como para aqueles que importem em restrição de direitos ou na imposição de sanções administrativas, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com a revogação desse diploma normativo, passou a vigorar o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, o qual manteve a disciplina específica acerca das formas e dos meios de intimação do administrado no âmbito do procedimento administrativo ambiental.
Dessa forma, infere-se que o ente estadual deu continuidade ao modelo normativo voltado à efetiva cientificação do administrado, assegurando-lhe a plena participação no procedimento sancionador ambiental, em conformidade com os parâmetros constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, embora o ente estadual sustente que, após a prolação da decisão homologatória do auto de infração, o órgão ambiental teria expedido o Ofício n.o 463/SPA/SEMA/2011, endereçado ao patrono da parte autuada, com a finalidade de cientificá-lo acerca da penalidade aplicada, não se verifica nos autos a juntada do respectivo comprovante de encaminhamento postal, não se prestando o pedido de suspensão da multa, por si só, a comprovar a regular intimação ou o efetivo conhecimento formal da decisão administrativa sancionatória.

Com efeito, o requerimento protocolizado meses após a decisão não possui natureza recursal, ostentado finalidade autônoma, não sendo apto a revelar ciência plena do conteúdo e dos fundamentos do ato homologatório, tampouco a suprir ou convalidar a ausência de intimação válida para a interposição do recurso cabível.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, exige elevado grau de certeza quanto ao efetivo conhecimento do ato pelo destinatário para o reconhecimento da ciência inequívoca, conforme se extrai do seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DA CONTESTAÇÃO. RETIRADA DOS AUTOS DE CARTÓRIO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO . CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A teoria da ciência inequívoca resulta de presunção que se extrai das circunstâncias fáticas do caso . Para que se alcance tal presunção, apta a considerar suprido o ato citatório, é necessário apontar dados objetivos e verossímeis. 2. A retirada dos autos de cartório por advogado sem procuração não autoriza presumir que houve ciência inequívoca da demanda pelo réu, devendo o prazo da contestação ser contado da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. 3 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1449889 SP 2011/0103658-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2014 RDDP vol. 141 p. 144)”.

Tal entendimento jurisprudencial reforça a impossibilidade de se admitir presunções frágeis ou meramente circunstanciais para o reconhecimento da ciência válida do administrado. Desse modo,
ainda que o requerimento tenha sido recebido como se recurso fosse
, tal circunstância
não elide o vício originário do procedimento administrativo
, porquanto
não supre o direito do administrado
de interpor recurso próprio e específico contra a decisão que homologou o auto de infração.

Nesse contexto, a exigência de intimação regular não se qualifica como mero formalismo desprovido de conteúdo, mas como instrumento indispensável à efetivação dos direitos fundamentais do administrado, o qual somente poderá se insurgir de forma adequada e eficaz contra os atos da Administração Pública quando deles tiver ciência válida, regular e comprovada, sendo certo que a sua inobservância compromete as garantias constitucionais e legais que regem o devido processo administrativo.

Diante disso, não demonstrada a regular intimação da parte acerca da decisão que homologou o auto de infração, mostra-se adequada a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade dos atos administrativos subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para a interposição de recurso administrativo, em razão da inobservância das garantias mínimas que regem o processo administrativo sancionador.
Superada essa questão, passa-se à análise do mérito atinente à fixação dos honorários advocatícios.

À luz da sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o grau de zelo do profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a eventual necessidade de acompanhamento recursal, sendo que, na hipótese em que a Fazenda Pública figure como parte vencida, impõe-se a observância do disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".(grifos nossos)

Como se infere do dispositivo legal transcrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas demandas em que a Fazenda Pública integra a relação processual, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionalíssimas, restritas aos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se apresente demasiadamente reduzido.

Tal entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, no qual se assentou que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter estrito e excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico ou valor da causa significativo, hipótese em que se impõe a observância obrigatória dos percentuais escalonados

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.° 1.255, da Repercussão Geral, que versa sobre a possibilidade de aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios em causas de significativo valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Assim, permanece íntegra e plenamente aplicável a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante no tocante à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nesse cenário, a pretensão recursal do ente estadual, direcionada à fixação dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa, revela-se incompatível com o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, além de destoar da orientação consolidada pelas instâncias superiores. A jurisprudência desta Corte Estadual tem assentado a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais legais escalonados, afastando o critério equitativo nas demandas que envolvem proveito econômico expressivo, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”. (grifos nossos)

À vista desse panorama,
não se admite a fixação dos honorários advocatícios com fundamento na equidade
, impondo-se a sua quantificação segundo os critérios objetivos expressamente estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, com
a observância do valor atualizado da causa, do proveito econômico obtido e da sucumbência da Fazenda Pública
, em estrita conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n.o 1.076
.

Assim, considerando que a adoção de percentual único incidente sobre o valor da causa configura error in judicando, suscetível de correção de ofício pela instância revisora, impõe-se a retificação da verba honorária, para que seja fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e de 8% (oito por cento) sobre a parcela que exceder esse patamar até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em estrita observância ao escalonamento legal.

Por fim, diante do conhecimento do recurso e do seu provimento apenas em parte, não há falar em majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto o referido dispositivo condiciona a incidência da verba recursal à hipótese de desprovimento integral do apelo interposto pela parte vencida.
Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026